Tribunal: TJDFT
Processo: 0041502-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0041502-34.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALZIRA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS DE ALMEIDA DESPACHO Encaminhe-se o feito ao Distrito Federal para apresentar manifestação a respeito da solicitação da parte recorrida ao ID Num. 24305981. Brasília, 26 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal